Tribunal: TJSP
Processo: 1002234-16.2020.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Responsabilidade civil – compensação por danos extrapatrimoniais – má execução de recolocação de piso após obra para troca de ramais – dano extrapatrimonial não caracterizado – autor e demais condôminos que realizaram reforma na extensão total da calçada que já estava danificada em trechos diversos previamente à obra – sentença de improcedência mantida – recurso desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000754666
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002234-16.2020.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é
apelante
RONALDO
MONTEIRO,
é
apelado
COMPANHIA
DE
SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U. Declara o segundo juiz,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n° 1002234-16.2020.8.26.0590
Apelante: Ronaldo Monteiro
Apelada: Companhia de Saneamento Básico do
Estado de São Paulo - Sabesp
Comarca: São Vicente
Vara: 3a Vara Cível
Juiz prolator: Dr. Thiago Gonçalves Alvarez
TJSP (voto no 17174)
Responsabilidade civil
compensação por danos
extrapatrimoniais má execução de recolocação de
piso após obra para troca de ramais
dano
extrapatrimonial não caracterizado autor e demais
condôminos que realizaram reforma na extensão
total da calçada que já estava danificada em trechos
diversos previamente à obra
sentença de
improcedência mantida recurso desprovido
Apelação cível manejada por Ronaldo Monteiro
nos autos de processo comum ajuizado em face da Companhia de
Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp, os quais
tramitaram na 3a Vara Cível da Comarca de São Vicente, cujos pedidos
foram julgados improcedentes deixando de condenar a requerida à
compensação por dano extrapatrimonial bem como à obrigação de fazer.
O autor foi condenado ao pagamento de honorários arbitrados em 10%
do valor atualizado da causa.
Vindica a parte apelante a desconstituição do
julgado, com vistas à procedência parcial do pedido para condenar a
requerida ao pagamento de compensação por danos extrapatrimoniais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no valor de 10 salários mínimos. Afirma que a requerida demorou para
restabelecer o piso danificado. Aduz que produziu provas robustas no
sentido de que o piso estava deficitário, demonstrando que realizou o
pedido junto à central da requerida, conforme protocolos, solicitando a
reposição de pisos. Ainda que a obrigação de fazer tenha restado
prejudicada pela reforma realizada pelos condôminos, cabe julgar o
pedido de compensação dos danos extrapatrimoniais.
Recurso
tempestivo,
bem
processado
e
contrariado (fls.215/219).
Tal, em abreviado, o relatório.
Em que pese ao inconformismo da parte
apelante, o recurso não comporta provimento.
Resta incontroverso que em março de 2019, ao
realizar instalação de ramais para abastecimento de água aos
moradores, a requerida danificou piso interno do condomínio e de parte
da calçada.
Alega a parte autora que, ao efetuar a reposição
dos pisos internos e externos do condomínio, a recorrida utilizou material
diferente daquele que havia no local e, em pouco tempo após a
reposição de pisos, tanto a calçada, como o corredor do condomínio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
onde reside o apelante foi se desprendendo e se quebrando em vários
pedaços, danificando o local onde houve a reposição.
Solicitou junto à requerida o refazimento da
colocação de pisos, alegando a requerida que não poderia ser compelida
a realizar a reforma de toda a calçada, mas apenas a parte danificada,
ressaltando que já havia pisos diversos dos originais previamente aos
trabalhos de colocação de piso da Sabesp. Rechaçam a compensação
por danos extrapatrimoniais.
Em razão da demora para realização do reparo,
o recorrente e demais condôminos resolveram reformar todo calçamento
externo a fim de evitar acidentes desnecessários aos transeuntes,
admitindo desde a inicial o descabimento da obrigação de fazer.
Assim, a controvérsia cinge-se à compensação
dos danos extrapatrimoniais em virtude da má execução da recolocação
do piso em parte da garagem e da calçada, sem o refazimento do
serviço.
Dispõe o art. 37, § 6o da CRFB que “as pessoas
jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços
públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem
a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de
dolo ou culpa”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ao analisar o dispositivo acima mencionado,
HELY LOPES MEIRELLES leciona que ele "harmoniza os postulados da
responsabilidade civil da Administração com as exigências sociais
contemporâneas em face do complexo mecanismo do Poder Público, que cria
riscos para o administrado e o amesquinha nas demandas contra a Fazenda,
pela hipertrofia dos privilégios estatais”1.
Desta
feita,
estará
caracterizada
a
responsabilidade civil do Estado se presentes os seguintes requisitos:
conduta, nexo de causalidade e dano específico (pois atinge um ou
alguns
membros
da
coletividade) e anormal (porque
supera
o
mero
aborrecimento).
Infere-se dos autos, sobretudo das fotos
juntadas pelo autor e pela requerida, a má conservação dos pisos em
locais diversos daquele em que foi realizada a obra da Sabesp, com a
recolocação do piso. Observa-se a ausência de peças no piso da
garagem assim como a existência de cimento aparente irregular sem piso
na calçada onde transitam os carros (fls. 30 e 35) em partes não
associadas à obra da Sabesp.
Portanto, ainda que estivesse comprovada a
alegada má execução da recolocação dos pisos pela Sabesp no local em
1 Cf. Direito Administrativo Brasileiro, 34a ed., São Paulo: Malheiros, 2009, p. 660.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que realizou a obra, tal fato não conduziria concluir pela caracterização
de danos extrapatrimoniais a serem suportados pelo autor. Mesmo que
tivesse sido realizada a recolocação a contento do autor, remanesceria
outros trechos do piso comprometidos e colocando igualmente em risco o
caminhar dos moradores e transeuntes, permanecendo a apreensão do
requerente.
Não se pode olvidar que a reforma total do piso
da calçada, em toda extensão, com novo acabamento, realizada pelo
autor e demais condôminos, inclusive dos trechos não abrangidos na
obra,
demonstrou
seria
insuficiente
o
reparo
vindicado
administrativamente perante a Sabesp. Oportuno consignar que não teria
a Sabesp obrigação de reformar as partes da calçada em que não foi
preciso interferir para realizar a troca dos ramais.
Em suma, ainda que corroboradas as alegações
da parte autora, não haveria dano anormal provocado pela requerida
capaz de ensejar compensação por danos extrapatrimoniais no caso
específico dos autos.
Sendo assim, de rigor a mantença do julgado de
improcedência do pedido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Como consectário lógico do julgamento, a título
de honorários recursais, nos termos do art. 85, §11 do CPC/15, cumpre
majorar a verba honorária arbitrada na origem para 11% do valor da
causa.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia
processual, à guisa de recomendação 2 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
República, a expender os principais critérios que ordinariamente balizam
esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios, os
quais expressam a compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de
Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados,
prestam-se como roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de
serem recepcionados como procrastinatórios e incorrerem as partes na
sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo segundo, do
Código de Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
2 “A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”.
Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma
pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie
impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação” como categorias autônomas, todas
integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos,
recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de
exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p.
342) afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para
quem emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo
no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que
tratam os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in Handelsgesetzbuch Grosskomentar
Begründet von H. Staub, Dritter Band, 1. Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhang zu § 349, anot. 1 (338).
RGRK-STEFFEN, anot. 3 ao 676, in SOERGEN Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band 3, 11a ed.,
Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO,
Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota
explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico3.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
3 3 EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima” (PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, nego
provimento ao recurso.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 51.225
Apelação Cível no 1002234-16.2020.8.26.0590
Comarca: São Vicente
Apelante: Ronaldo Monteiro
Apelado: Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo Sabesp
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador SOUZA MEIRELLES,
ilustre Relator sorteado, penso, entretanto, seja meu dever esclarecer que o não
acompanho na parte final de sua manifestação, aquela referente à antecipação
de seu entendimento acerca dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Nem se diga tratar-se de recomendação
. A atividade judicial guia-se pelo
aforismo da mihi facto dabo tibi jus, onde não se encontra nenhuma referência,
ainda que singela, à possibilidade de recomendar ou aconselhar.
Do mesmo modo, a eventual ocorrência de interesse público “em agilizar
o acesso aos Tribunais Superiores da República ” (sic) não pode servir como
justificativa para coarctar o direito da parte em obter esclarecimentos a respeito
do julgado, sempre que verificadas as hipóteses legais.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Des. SOUZA MEIRELLES, não o subscreve em relação à
prepostera abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
128404AD
11
12
Declarações de
Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
1288BC25
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1002234-16.2020.8.26.0590 e o código de confirmação da tabela acima.